Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-72.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009044-72.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JANAINA DE ALMEIDA DE LUNA, MARIA JOSE DA SILVA E SILVA, MARIA LUCIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA LUZIA FERREIRA BORGES, MARIA RAIMUNDA PEREIRA, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARINHO CARVALHO DE MEDEIROS, MARIO DA CONCEICAO RODRIGUES DA PAIXAO, MARIO FARIAS ANDRADE, MARLENE DA SILVA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores MARIA LUZIA FERREIRA BORGES e MARIO FARIAS ANDRADE, cedidos originariamente ao cessionário DINO MARAZZI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA EPP, que subcedeu para o subcessionário JOSE KERDOLE MACIEL PORTO, que subcedeu para o subcessionário ANTONIO IRAN GASPAR BEZERRA (ID 22073439), intime-se o requerente MAGNESAT MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração para advogado atuar no presente precatório; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre o requerimento de habilitação ID 22073439. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios